Tribunal: TJDFT
Processo: 0731171-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INCIDENTES PROCESSUAIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL S/A. ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL OU DISTRITAL COMUM. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 98, § 1o, INC. I, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o Juízo singular é competente para processar a liquidação de sentença originada por ação civil pública, que constituiu obrigação em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A.
2. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. 2.1. Ressalte-se que, no caso em análise, aplica-se o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. As ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual ou do Distrito Federal, devendo ser observada essa diretriz também no que diz respeito à inauguração de incidentes processuais, como é a hipótese vertente.
4. O cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que é formulado em desfavor apenas do Banco do Brasil S/A, pode ser pleiteado a uma unidade jurisdicional pertencente a este Egrégio Tribunal de Justiça. 4.1. Na presente hipótese o agravante optou por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, tendo em vista que a sede da instituição financeira é em Brasília-DF.
5. Por se tratar de liquidação individual de sentença coletiva que envolve relação de consumo, o credor pode optar pelo foro do local que facilite o exercício da pretensão e a respectiva prestação da tutela jurisdicional. 5.1. A escolha deve ser procedida com a estrita observância da regra prevista no art. 98, § 1o, inc. I, do CDC.
6. À vista do exposto as alegações articuladas pelo recorrente devem ser acolhidas, pois são suficientes para revelar que a decisão impugnada está em desacordo com o entendimento prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela provisória e determinar a suspensão do curso do processo de origem, obstando-se assim a remessa dos autos do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Coromandel-MG.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.